Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-96.2014.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003140-96.2014
APELANTE: DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR.
APELADA: M. MEIRA CARDOSO – ME.
Vistos.
A parte recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária; para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, cuja resposta parcial se deu nos Ids. 28364988 e 28371454.
Pois bem.
É sabido que a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.
In casu, não obstante às alegações da parte recorrente, da análise dos documentos apresentados em anexo que instruíram ação, por ora não se verifica a propalada situação de miserabilidade apta ao deferimento das benesses da gratuidade, podendo, à parte, se assim desejar, fazer readequações em despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual.
Ademais, deixou de carreados os documentos solicitados (movimentação bancária dos últimos 03 meses e declaração do IRPF, por exemplo) e se manteve no campo das meras ilações, o que denota, no mínimo, falta de zelo no aproveitamento das oportunidades que lhe são oferecidas para comprovação de suas alegações.
Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de a recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada prejudica o deferimento da benesse judiciária, porém, torna tal ocorrência incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos, com o preparo recursal.
Para a hipótese, sendo o caso de indeferimento, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR